Tribunal: TJSP
Processo: 1500161-18.2020.8.26.0621
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de omissão e contradição.

1. Embargos parcialmente conhecidos. Superveniência do julgamento do HC 736.572/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, em que foi reconhecido o tráfico privilegiado em favor do corréu com o estabelecimento do regime inicial semiaberto, estendendo-se os efeitos em favor da embargante. Trânsito em

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de omissão e contradição.

1. Embargos parcialmente conhecidos. Superveniência do julgamento do HC 736.572/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, em que foi reconhecido o tráfico privilegiado em favor do corréu com o estabelecimento do regime inicial semiaberto, estendendo-se os efeitos em favor da embargante. Trânsito em julgado da decisão monocrática. Parcial perda do objeto dos presentes embargos de declaração.
2. Mérito. Acordão que, expressamente, destacou os motivos que ensejaram a condenação da embargante, afastando-se as teses defensivas. Inexistência de contradição na manutenção da condenação com a concomitante restituição do automóvel apreendido em favor do terceiro de boa-fé.
3. A pretensão de mero reexame da solução condenatória imposta em segundo grau de jurisdição não enseja a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.